Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ROUBO COM ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A decisão impetrada não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência dos delitos, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos.
4. O excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, é o da mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
5. Estando a jurisdição do juízo que decretou a prisão preventiva pendente de julgamento incidente pela Câmara Criminal, se mostra inviável, em sede do presente habeas corpus, avançar na aferição de eventual incompetência.
6. Eventual reconhecimento superveniente da incompetência de um ou de outro juízo, não enseja, de plano, a nulidade de seus atos. Segundo estabelecem os artigos 108 e 109, ambos do Código de Processo Penal, o juízo declarado competente poderá ratificar, ou não, até mesmo de forma implícita, os atos decisórios do juízo aparente.
7. Inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão se os crimes imputados possuem pena superior a quatro de reclusão (art. 313, I e II, do Código de Processo Penal) e há elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
8. As condições subjetivas, inclusive relativas à condição de saúde, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e sendo possível o acompanhamento médico na unidade prisional.
9. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.